Tribunal: TJSP
Processo: 1129863-56.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO – Indeferimento da petição inicial – Autora que não indicou as provas com que pretendia demonstrar a verdade dos fatos alegados na inicial – Razões recursais dissociadas da sentença – Não observância dos requisitos do artigo 1.010, CPC – Violação ao princípio da dialeticidade – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132163
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1129863-56.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARISTELA
COMIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129863-56.2018.8.26.0100
2
VOTO No 51146
APELAÇÃO No 1129863-56.2018.8.26.0100 São Paulo
APELANTE Maristela Comin
APELADA Amil Assistência Médica Internacional S/A
JUÍZA Valeria Longobardi
RECURSO Indeferimento da petição inicial Autora que
não indicou as provas com que pretendia demonstrar a
verdade dos fatos alegados na inicial
Razões recursais
dissociadas da sentença Não observância dos requisitos do
artigo 1.010, CPC Violação ao princípio da dialeticidade
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 40/41, que indeferiu a petição
inicial e julgou extinta sem resolução do mérito “ação de danos morais” (fls. 1) ajuizada
por Maristela Comin contra Amil Assistência Médica Internacional S/A. Inconformada,
apelou a autora (fls. 46/49), argumentando ter realizado, a fls. 11, a devida emenda da
petição inicial. Foram os autos remetidos a esta Corte.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Não se conhece do recurso.
Verifica-se que, na decisão de fls. 22, foi concedido prazo para que a
autora (i) apresentasse documentos a fim de comprovar a alegada hipossuficiência
financeira e (ii) indicasse as provas com que pretendia demonstrar a verdade dos fatos
alegados na inicial, nos termos do artigo 319, VI, do Código de Processo Civil.
A parte manifestou-se a fls. 24, sem, contudo, atender à supracitada
determinação, razão pela qual foi concedido novo prazo de cinco dias (fls. 26). A autora,
então, limitou-se a fornecer seus extratos bancários, a fim de comprovar a hipossuficiência
financeira (fls. 29/39), deixando, novamente, de indicar qualquer elemento probatório a
respeito dos fatos narrados na exordial.
Observa-se que razões recursais mostram-se dissociadas do teor da
sentença. A extinção do feito sem resolução do mérito fundamentou-se no descumprimento
de requisito exigido pelo artigo 319, VI, do Código de Processo Civil. A apelante, por seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129863-56.2018.8.26.0100
3
turno, ateve-se a reiterar a petição de fls. 11 na qual fornece o endereço da ré , sem
sequer tangenciar o fundamento da sentença.
A hipótese, portanto, é de descumprimento do requisito previsto no artigo
1.010, II, do Código de Processo Civil, não havendo como conhecer-se do recurso.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento
firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera
reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje,
por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não
impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da
apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual
art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido.
<
(AgInt no AREsp 1339064/PB, Quarta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 14/05/2019).
Não se conhece, pois, do recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator